Tribunal: TJMT
Processo: 0019808-62.2012.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019808-62.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), JEAN DIEGO GOMES LOPES - CPF: 022.365.521-06 (EMBARGANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS – MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO – MERO INCONFORMISMO –
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO A SER SANADO –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – IMPOSSIBILIDADE

– VÍCIOS INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Apenas se admite embargos
de
declaração quando evidenciada deficiência
no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão, ou erro material, conforme o
art. 619 do CPP
.

A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes
embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de
declaração
quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos em benefício de

JEAN DIEGO GOMES LOPES contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº.

19808-62.2012.8.11.0042 - (Cód. 338420)
, pelos subscritores Dr. Huendel Rolim e Dra. Bárbara Leonor Bezerra. (Id.102102999).

Em síntese, o juízo singular julgou procedente a pretensão descrita na exordial acusatória para condenar, pela prática delitiva prevista no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/09, c/c. artigo 244-B, da Lei 8.06990, na forma do artigo 69, do Código Penal, aplicando-lhe a pena definitiva de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, promovendo a substituição da pena por duas restritivas de direitos.

Oportunizadas as razões e contrarrazões recursais, sobreveio o v. Acórdão que

por unanimidade, desproveu o recurso
, proferido pela Eg. Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cuja ementa transcrevo:

“Número Único
: 0019808-62.2012.8.11.0042

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]

Relator:
Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:
[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JEAN DIEGO GOMES LOPES - CPF: 022.365.521-06 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA
LEI Nº 10.826/03
) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B DO ECA) EM CONCURSO FORMAL (
ART. 70 DO CP
) – PACIENTE SURPREENDIDO POR POLICIAIS MILITARES NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM REVÓLVER CALIBRE .38 LOCALIZADO EM BAIXO DO BANCO DO MOTORISTA – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E ABSOLVIÇÃO DO DELITO REQUESTADA, BEM COMO, EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO TIPO PENAL DO ART. 244-B, DA LEI Nº. 9.069/90 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS – DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PROCEDEU A OCORRÊNCIA EM CONJUNTO COM AS DEMAIS TESTEMUNHAS E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA – AUSÊNCIA DE EXAME PAPILOSCÓPICO REQUESTADO – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE SE POR OUTRAS PROVAS PODE SER EVEDENCIADA – PRECEDENTES STF [HC 71.319/PR] – CORRUPÇÃO DE MENORES – ERRO DE TIPO POR DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – INSUBSISTÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – PRECEDENTES STJ [ARESP 757998] – CRIME DE NATUREZA FORMAL – POSTULADA DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE PENA ARBITRADO – IMPRATICABILIDADE – PENA MINIMA FIXADA PARA AMBOS OS DELITOS – EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO MINIMA – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo é considerado delito de perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de resultado naturalístico para sua consumação. Basta, portanto, a mera conduta de portar arma de fogo em desacordo com determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

A simples alegação do desconhecimento de que um dos corréus era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo.

A configuração do crime do
art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal (Súmula nº 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).”

Irresignado com a r. decisão, a defesa de Jean Diego Gomes Lopes interpôs o presente Embargo Declaratório com efeitos modificativos, argumentando que a decisão proferida no acórdão padece de contradição e omissão,

Aduz que a contradição reside no fato de que a autoria do delito de porte ilegal de arma teve fundamento apenas no depoimento de policias militares, argumentando que estes, apenas confirmam que foi de fato encontrado um revólver com munições dentro do veículo pertencente ao embargante, contudo, sob sua ótica, sustenta que tais fatos nada provam, tampouco esclarecem a quem pertence [revólver].

Assim, sobreleva que o fundamento utilizado para condenar o EMBARGANTE é INSUFICIENTE máxime porque, “
o v. Acórdão resta viciado diante da contradição de seu fundamento com as provas existentes nos autos, pois a condenação apenas fundamentada em depoimentos, frisa-se depoimentos esses cheios de mentiras (dos corréus) acarreta em grave erro processual.”(Sic.)

Sustenta também que há contradição nos fundamentos do V. Acórdão que condenou o embargante pela prática do delito tipificado no artigo 244-B do ECA, aduzindo que os mesmos não correspondem à realidade, em vista de que o recorrente desconhecia e tampouco sabia tratar-se o correu de menor de idade.

Neste diapasão, registra ser imprescindível a reforma do julgado para absolver o embargante.

Instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Élio Américo, manifestou-se pela rejeição dos embargos
,
mantendo o r. acórdão prolatado em sua integralidade, por não visualizar qualquer irregularidade a ser sanada. (Id. 105661472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos contra o acórdão da Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento
Recurso de Apelação Criminal nº.

0019808-62.2012.8.11.0042
.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

In casu
, compulsando o
decisum
atacado, não assiste razão ao inconformismo dos embargantes, vez que não se verifica qualquer contradição a ser esclarecida, ou qualquer mácula a ser suprida.

Com efeito, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa, todas as razões pelas quais insurgiram-se os embargantes.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir a matéria já decidida, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV,E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados(...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma,Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013)

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).(Negritou-se)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os embargos
de
declaração não se prestam à pretensão de rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”

(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ademais, registro que: “(...)
o julgador não está
obrigado
a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais aduzidos pela parte, observando apenas se os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para justificar a conclusão da decisão, situação verifica na hipótese.”
(TJMT, ED n° 27526/2016 – Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 29.4.2016 )

Importa consignar que, muito embora os presentes embargos declaratórios apresentam a finalidade de prequestionamento, afigura-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento, o que,
in casu
, não resta evidenciado.

A propósito, é o entendimento:

“EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO
1)

DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

E ainda, é a jurisprudência do TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
PREQUESTIONAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS
REJEITADOS. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida. Somente é possível o
prequestionamento
em
embargos
de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.” (N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir a matéria já decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio do embargos de declaração razão pela qual, inobservo omissão ou contradição a ser sanada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021